Tribunal: TJSP
Processo: 0004276-85.2018.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RESE – homicídio na condução de veículo automotor. Lesão corporal na condução de veículo automotor. Preliminar: excesso de linguagem: art. 478, CPP, inibindo a leitura da sentença de pronúncia e acórdão que a analisou em Plenária de Julgamento supera esse entendimento. Tão só com acesso aos autos Promotor de Justiça e Advogados, que são os que lidam com o processo crime, não há que se falar em

Ementa:
RESE – homicídio na condução de veículo automotor. Lesão corporal na condução de veículo automotor. Preliminar: excesso de linguagem: art. 478, CPP, inibindo a leitura da sentença de pronúncia e acórdão que a analisou em Plenária de Julgamento supera esse entendimento. Tão só com acesso aos autos Promotor de Justiça e Advogados, que são os que lidam com o processo crime, não há que se falar em excesso de linguagem. Preliminar rejeitada. MÉRITO: indícios suficientes a apontar que o recorrente estaria sob o efeito de álcool, trafegando em alta velocidade, tendo ultrapassado sinal de trânsito desfavorável. Análise do laudo clínico de embriaguez e do laudo pericial de local, bem como de perito particular, que não podem ser afastados do Tribunal Popular do Júri.
Imputação contida na sentença de pronúncia adequada,
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.